Tribunal: TJSP
Processo: 1566856-29.2019.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2016 a 2017 – Exceção de pré-executividade acolhida – Pretensão à reforma da decisão – Admissibilidade – Inadequação da via eleita – Município que efetuou lançamento proporcional ao período posterior à alteração fática do imóvel, que sofreu desmembramento após o registro de convenção de condomínio – Valor anteriormente pago que não foi

Ementa:

Apelação – Execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2016 a 2017 – Exceção de pré-executividade acolhida – Pretensão à reforma da decisão – Admissibilidade – Inadequação da via eleita – Município que efetuou lançamento proporcional ao período posterior à alteração fática do imóvel, que sofreu desmembramento após o registro de convenção de condomínio – Valor anteriormente pago que não foi abatido, mas disponibilizado para resgate mediante requerimento administrativo, ante as dificuldades relativas à alteração cadastral, conforme esclarecido pela municipalidade em processo administrativo – Exigência que não se mostra, à primeira vista, desarrazoada, já que não se trata de submeter o crédito à lógica dos precatórios, mas de esclarecer questões sobre eventual mudança de titularidade dos imóveis antes do reembolso - Análise exauriente que, no mais, demanda dilação probatória – Circunstâncias do processo de desmembramento que não foram elucidadas pelo excipiente – Além disso, o mero fato de os valores não terem sido abatidos, mas disponibilizados para devolução, não torna o lançamento nulo, já que bastaria subtrair o montante da quantia cobrada no presente feito executivo – Lógica de preservação do lançamento (Tema no 226 do STF) – Questão que pode ser melhor apreciada em sede de embargos à execução fiscal – Precedentes sobre casos idênticos - Aplicação da Súmula 393 do STJ – Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000974118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1566856-29.2019.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelada RENATO PAES DE
BARROS EMP IMOB SPE LTDA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 1566856-29.2019.8.26.0090 - Digital
Apelante: Município de São Paulo
Apelado : Renato Paes de Barros Emp. Imob. Spe. Ltda.
Comarca: São Paulo Vara das Execuções Fiscais Municipais
Voto no 33.822
Apelação Execução fiscal IPTU Exercícios de 2016 a
2017 Exceção de pré-executividade acolhida Pretensão à
reforma da decisão Admissibilidade Inadequação da via
eleita
Município que efetuou lançamento proporcional ao
período posterior à alteração fática do imóvel, que sofreu
desmembramento após o registro de convenção de condomínio
Valor anteriormente pago que não foi abatido, mas
disponibilizado
para
resgate
mediante
requerimento
administrativo, ante as dificuldades relativas à alteração
cadastral, conforme esclarecido pela municipalidade em
processo administrativo
Exigência que não se mostra, à
primeira vista, desarrazoada, já que não se trata de submeter o
crédito à lógica dos precatórios, mas de esclarecer questões
sobre eventual mudança de titularidade dos imóveis antes do
reembolso - Análise exauriente que, no mais, demanda dilação
probatória Circunstâncias do processo de desmembramento
que não foram elucidadas pelo excipiente Além disso, o mero
fato de os valores não terem sido abatidos, mas
disponibilizados para devolução, não torna o lançamento nulo,
já que bastaria subtrair o montante da quantia cobrada no
presente feito executivo
Lógica de preservação do
lançamento (Tema no 226 do STF)
Questão que pode ser
melhor apreciada em sede de embargos à execução fiscal
Precedentes sobre casos idênticos - Aplicação da Súmula 393
do STJ Sentença reformada - Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta pelo exequente Município
de São Paulo da sentença de págs. 168/173 que acolheu a exceção de pré-
executividade oposta por Renato Paes de Barros Emp. Imob. Spe. Ltda.
extinguindo a execução fiscal por meio da qual se cobra IPTU dos
exercícios de 2016 e 2017 no valor de R$59.099,19 em razão de o
procedimento de revisão do lançamento ter sido feito de forma ilegal.
Insurge-se o apelante (págs. 180/188) afirmando que a via
excepcional não é cabível, pois a questão demanda dilação probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Aponta, no mérito, que não houve ilegalidade quanto ao cancelamento de
lançamentos anteriores, que foram refeitos ante a constatação de alteração
da situação fática do imóvel, com o registro de convenção de condomínio e
consequente desmembramento. Aduz que a quantia já paga deverá ser
devolvida ao contribuinte, mediante requerimento administrativo, já que
não há aproveitamento automático em casos nos quais há imóveis com
inscrições cadastrais diversas.
As contrarrazões vieram (págs. 193/207).
Houve oposição ao julgamento virtual (pág. 209).
É o relatório.
O caso é de provimento do recurso, com rejeição da exceção
de pré-executividade.
De acordo com a doutrina e jurisprudência dominante, a
objeção de pré-executividade permite o exame de questões de ordem
pública, ainda que o juízo não esteja seguro, e desde que não haja
necessidade de dilação probatória. Desse modo, é possível suscitar para
exame judicial matéria relativa às condições da ação, entre as quais a
legitimidade de parte, litispendência, higidez do título executivo,
prescrição, decadência, pagamento.
Corolário lógico consignar que a exceção de pré-
executividade, como se tem entendido, é espécie excepcional de defesa
específica do processo de execução, na qual a executada pode promover
sua defesa, independentemente de garantia do juízo, pugnando pela
extinção do processo por falta de preenchimento dos requisitos legais
observáveis de plano.
Aliás, reza a Súmula 393 do STJ: “A exceção de pré-
executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
Com efeito, na exceção de pré-executividade oposta, o
excipiente alega que o lançamento, resultado do desmembramento da
inscrição original em diversos outros cadastros (págs. 133/142), não
respeitou os ditames legais, trazendo os comprovantes de pagamento (págs.
86/132).
Ocorre que o indeferimento na esfera administrativa explica
pormenorizadamente a origem do lançamento:
Ao tomar ciência da instituição de condomínio por meio do
processo 6017.2017/0028304-8, a administração tributária,
cumprindo seu papel, revisou o lançamento do IPTU do SQL
ascendente (SQL 016.140.0009-3) e providenciou novos
lançamentos para as unidades autônomas, em observância ao
disposto no art. 2o, §1o, inc. II, “c”, da Lei Municipal no
6.989/66, com redação da Lei Municipal no 15.406/11. (pág.
144)
A insurgência da parte na exceção de pré-executividade é
pelo fato de a Administração Tributária não ter feito o abatimento dos
valores anteriormente pagos, deixando tais valores a serem devolvidos
mediante prévio requerimento administrativo.
Nota-se, entretanto, que a questão não dispensa dilação
probatória. É necessário esclarecer, dentre outros fatores, como se deu o
desmembramento, se houve alteração de titularidade, e quais seriam os
valores a serem exatamente abatidos.
Nesse sentido, não se mostra desarrazoada, à primeira vista,
a exigência de seguir o procedimento administrativo para reaver os valores
pagos. Não se está tratando aqui de precatório, já que o ressarcimento será
feito de forma imediata, mediante a apresentação da documentação
correlata.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Uma análise exauriente sobre a questão, no entanto, não
pode ser feita na estreita via da exceção de pré-executividade.
Observe-se, ainda, que o acolhimento da pretensão do
excipiente, de toda forma, não invalidaria o lançamento, que poderia ser
mantido por meio de cálculo do valor efetivamente pago e dedução do total
cobrado.
Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça já decidiu pela
legalidade da revisão:
IPTU Bitibutação Inocorrência A Fazenda Pública pode
proceder à revisão do lançamento tributário nos casos
elencados no art. 149, VIII do CTN
O Colendo Superior
Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso
Especial representativo da controvérsia no 1.130.545/RJ, sob a
relatoria do Ministro Luiz Fux, aos 09/08/2010, DJe de
22/02/2011, definiu expressamente que "a retificação de dados
cadastrais do imóvel, após a constituição do crédito tributário,
autoriza
a
revisão
do
lançamento
pela
autoridade
administrativa (desde que não extinto o direito potestativo da
Fazenda Pública pelo decurso do prazo decadencial), quando
decorrer da apreciação de fato não conhecido por ocasião do
lançamento anterior Conjunto probatório que permite aferir,
com a certeza necessária, que o SQL no 085.497.0100-9 foi
cancelado por desdobro nos lotes 0101-7 a 0121-1 (21 unidades
autônomas do edifício), cujos pedidos formulados vieram
acompanhados de documentos não apresentados à época dos
fatos geradores do IPTU recolhido de forma unificada,
inclusive com aumento posterior de área. Por conseguinte, o
imposto cobrado por erro de fato e recolhido foi cancelado,
autorizando-se a Administração que o respectivo valor fosse
levantado, realizando-se novo lançamento aos responsáveis de
cada unidade autônoma, conforme as características de seu
imóvel, ainda que tais informações tenham sido apresentadas a
conhecimento do fisco após a data do fato gerador - Ausência
de ilegalidade ou irregularidade do ato administrativo

Sentença reformada. REMESSA NECESSÁRIA ACOLHIDA.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível 1029481-65.2019.8.26.0053; Relator (a): Fortes Muniz;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Data
do
Julgamento:
16/06/2020;
Data
de
Registro:
16/06/2020). grifei-
APELAÇÃO
Ação de repetição de indébito
IPTU

Exercícios de 2007 a 2011
Sentença de improcedência.
Alegada violação ao art. 146 do CTN pela alteração do
critério jurídico na realização de lançamentos complementares, efetuados retroativamente. Não
configuração. Possibilidade de revisão devido à constatação
de fato não conhecido pela Administração ao tempo dos
lançamentos originários. Inteligência do art. 149, VIII, do
CTN. Recuso não provido. (TJSP; Apelação Cível
1042468-41.2016.8.26.0053;
Relator
(a):
João
Alberto
Pezarini; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de
Registro: 23/04/2020).
Similarmente, aponte-se a semelhança com a segunda parte
da tese fixada pelo STJ no Tema 118, ainda que se refira à via do mandado
de segurança:
(b) tratando-se de Mandado de Segurança com vistas a obter
juízo específico sobre as parcelas a serem compensadas, com
efetiva alegação da liquidez e certeza dos créditos, ou, ainda,
na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva
homologação da compensação a ser realizada, o crédito do
Contribuinte depende de quantificação, de modo que a
inexistência
de
comprovação
suficiente
dos
valores
indevidamente recolhidos representa a ausência de prova pré-
constituída
indispensável
à
propositura
da
ação
mandamental.
No mais, a questão trazida na bem fundamentada sentença
merece alguns apontamentos. A revisão do lançamento é permitida no caso
de “erro de fato” (REsp 1.130.545/RJ); essa revisão” se trata, na verdade,
de novo lançamento, cuja relação com o anterior varia de acordo com a
alteração fática que se verificou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
O presente caso não trata de revisão de lançamento, mas da
sistemática de múltiplas ocorrências de fatos geradores do IPTU dentro do
mesmo exercício, de forma proporcional aos meses em que houve alteração
fática (como edificação e desdobro). Tais modalidades não se confundem,
e não há nem mesmo a figura do “erro de fato”, e sim a alteração do valor
venal dentro de um mesmo exercício.
Por fim, tais questões podem ser discutidas a fundo em sede
de embargos à execução, devendo-se ter em consideração que eventuais
recálculos não tornam nulo o lançamento, cuja preservação tem sido
priorizada pela jurisprudência (como no Tema no 226 do STF, referente à
alíquota mínima).
Portanto, a r. sentença deve ser reformada.
Em razão da rejeição da exceção de pré-executividade, não
há condenação nos encargos da sucumbência, pois a execução fiscal
prosseguirá.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, com o
regular prosseguimento da execução fiscal.
Roberto Martins de Souza
Relator